Tribunal: TJDFT
Processo: 0036356-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0036356-63.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEYLA MARIA LEITE OLIVEIRA APELADO: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA D E S P A C H O Não obstante a apelante tenha requerido, na petição de interposição do recurso, que a apelação seja recebida com efeito suspensivo, observo que não declinou nas razões recursais os fundamentos para o pedido, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 20 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator